Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704636-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Engenharia Carvalho Accioly Ltda Agravado: CEB Distribuição S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Engenharia Carvalho Accioly Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0708392-61.2020.8.07.0018, assim redigida: “1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por RENATO DE MELLO MOTTA ACCIOLY, MARCELO DE CARVALHO ACCIOLY e ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA, em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. 2. Pretendem os autores, em sede de tutela provisória de urgência, a obtenção de provimento judicial por meio do qual seja a ré compelida a aceitar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra descrita na inicial, no que diz respeito às instalações e execuções de projetos elétricos, assinada por engenheiros civis, de sorte a viabilizar a emissão da carta de habite-se do empreendimento. 3. É o breve relatório. Decido. 4. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 5. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 6. Conquanto discutível a exigência do fornecimento de ART subscrita por engenheiro elétrico, em face das disposições do Decreto n. 23.569/33 e demais disposições normativas elencadas na peça de ingresso, carece a pretensão antecipatória do perigo de dano. 7. Embora ajustado o prazo de entrega dos imóveis integrantes do empreendimento para 12.01.2021, há disposição contratual expressa que estabelece prazo adicional de tolerância de 180 dias, independentemente de qualquer condição (cláusula 5.1, parágrafo único – ID n. 80341078), a infirmar a urgência aventada. 8. Revela-se necessária, ainda, a oitiva da parte ré, notadamente ao se considerar que a exigência por esta imposta está atrelada à segurança do empreendimento, afigurando-se temerário, à míngua de outros elementos, suplantá-la neste juízo de cognição sumária. 9. Do exposto, por não reputar presentes os seus requisitos autorizadores, indefiro a tutela de urgência pretendida. 10. Antes de promover o recebimento da petição inicial, emende-a para se manifestar acerca da legitimidade ativa de RENATO DE MELLO MOTTA ACCIOLY e MARCELO DE CARVALHO ACCIOLY, uma vez que a relação jurídica de direito material em análise está adstrita à sociedade empresária responsável pelo empreendimento. 11. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 23291269), em síntese, que exerce atividade empresarial relacionada ao ramo imobiliário com a atividade de construção. Afirma que a emissão do “habite-se” foi indevidamente condicionado pela Companhia Energética de Brasília - CEB ao fornecimento do denominado “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”, relativo às instalações elétricas, com assinatura de profissional graduado em Engenharia Elétrica. Assim, ressalta que o aludido documento pode ser assinado apenas por Engenheiro Civil, devendo ser aceito pela referida concessionária sem a assinatura de Engenheiro Elétrico. Também aduz que as entidades de classe com atribuição para definir o tipo de trabalho que pode ser efetuado pelo profissional da engenharia estabelece a possibilidade do Engenheiro Civil de projetar e executar instalações elétricas. Assim, conclui que a CEB criou restrição ilegal ao exercício da profissão em referência. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imposta à recorrida a obrigação de admitir o documento “ART” assinado apenas por Engenheiro Civil, relativo às instalações elétricas do bem imóvel situado em C-2, lotes 4, 14 e 15, Taguatinga-DF, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostadas aos presentes autos (Id. 23291276). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição à Companhia Energética de Brasília - CEB da obrigação de aceitar o documento denominado “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”, sem a assinatura de Engenheiro Elétrico e assinado apenas por Engenheiro Civil, com a finalidade de emissão de “habite-se” relativo a bem imóvel. O livre exercício de trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em Lei, consiste em direito fundamental prefigurado no art. 5o, inc. XIII, da Constituição Federal. Assim, o Texto da Constituição, por meio de norma de eficácia contida, delegou ao legislador ordinário o poder de restringir, por meio da descrição das qualificações necessárias, o exercício de determinada atividade profissional. Diante desse contexto, a Lei no 5.194/1966 regula o exercício das atividades de engenharia. Ocorre que as várias especializações surgidas na esteira do avanço da tecnologia exigem regulamentação pormenorizada que são promovidas por meio de atos infralegais. A propósito, o art. 28 do Decreto federal no 23.569, de 11 de dezembro de 1933, estabelece o seguinte: “Art. 28 - São da competência do engenheiro civil: a) trabalhos topográficos e geodésicos; b) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras complementares; c) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem e de ferro; d) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras de captação e abastecimento de água; e) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e irrigação; f) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos às máquinas e fábricas; g) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras relativas a portos, rios e canais e das concernentes aos aeroportos; h) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras peculiares ao saneamento urbano e rural; i) projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo; j) a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com as especificações das alíneas "a" a "i"; k) perícias e arbitramento referentes à matéria das alíneas anteriores.” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que a descrição das atividades que podem ser exercidas pelo Engenheiro Civil, em relação à construção civil, são descritas de modo amplo. Essa situação gera dúvida a respeito das atribuições concernentes às outras especialidades da Engenharia, com destaque, no caso, para as possíveis atribuições do Engenheiro Elétrico. Assim, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA criou grupo de trabalho com a finalidade de esclarecer a referida dúvida, ocasião em que teve origem a “decisão no PL-939/2011”, com destaque para o seguinte excerto (Id. 80341077 dos autos do processo originário): “Em 24 de novembro de 2008, por meio da Decisão Plenária no PL-1884/2008, o Plenário do Confea decidiu instituir o Grupo de Trabalho Instalações Elétricas, com o objetivo de estabelecer limites de atribuições para projetos de instalações elétricas, especificamente para os profissionais Engenheiros Eletricistas, Engenheiros Mecânicos, Engenheiros Civis e Arquitetos e Urbanistas. (...) Os representantes das modalidades de Engenharia Civil, Engenharia Industrial, Engenharia Elétrica e Arquitetura após discussões nas diversas reuniões do GT de Instalações Elétricas bem como após consultas a técnicos das diversas modalidades e às concessionárias de energia elétrica recomendam o seguinte ao Plenário do CONFEA: 01 – Os profissionais das modalidades Engenharia Civil, Engenharia Industrial, Engenharia Elétrica e Arquitetura cujas atribuições são definidas pelo Decreto no 23.569/33 têm atribuições para projetar e executar instalações elétricas sem restrições dentro de suas áreas de atuação profissional, claramente definidas no referido Decreto; 02 – Os profissionais das modalidades Engenharia Civil, Engenharia Industrial, Engenharia Elétrica e Arquitetura cujas atribuições são definidas pela Resolução no 218/73 poderão projetar e executar instalações elétricas nos termos das atividades de 01 a 18 do artigo 1o combinado com o art. 25 desta Resolução; 03 – Os profissionais das modalidades Engenharia Civil, Engenharia Industrial, Engenharia Elétrica e Arquitetura cujas atribuições serão definidas pela Resolução no 1.010/2005 poderão executar instalações elétricas de acordo com os conteúdos programáticos das diversas matérias cursadas nas instituições de ensino, nos termos da matriz de conhecimento a ser aprovada pelo Plenário do Confea;” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar, ademais, as referidas atividades enumeras de 1 (um) a 18 (dezoito), que são estabelecidas pela Resolução no 218, de 29 de junho de 1973, senão vejamos (Id. 80341076 dos autos do processo de origem): “Art. 1o - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; Atividade 09 - Elaboração de orçamento; Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; Atividade 13 - Produção técnica e especializada; Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; Atividade 18 - Execução de desenho técnico.” A atividade no 11 (onze), destacada nas razões recursais articuladas pela recorrente, poderia abranger, ao menos em tese, a execução de instalações elétricas em edificações. No entanto, não é possível admitir essa espécie de presunção ampliativa. Caso contrário, as atividades vinculadas ao engenheiro elétrico seriam esvaziadas. Aliás, por essa razão, o CONFEA elaborou a decisão técnica cujas conclusões foram destacadas acima. Assim, convém destacar que o Engenheiro Civil, de acordo com conclusão exarada pelo CONFEA, pode exercer as atribuições de “projetar e executar instalações elétricas sem restrições dentro de suas áreas de atuação profissional”, desde que “de acordo com os conteúdos programáticos das diversas matérias cursadas nas instituições de ensino, nos termos da matriz de conhecimento a ser aprovada pelo Plenário do Confea”. Diante desse contexto, não é possível aferir em concreto, por meio de cognição sumária, a possibilidade de atribuição apenas ao Engenheiro Civil da responsabilidade pela execução de instalações elétricas. Também não existem elementos probatórios suficientes para indicar que o Engenheiro Civil que assinou o documento “ART” cursou durante sua graduação conteúdo programático a respeito da execução de instalações elétricas. Ainda que houvesse a produção de elementos probatórios nesse sentido, o exame desse conteúdo certamente demandaria a produção de prova pericial e não poderia ser objeto de exame em cognição sumária. O cenário descrito revela, ao menos momentaneamente, que a CEB não criou requisito ilegal ou abusivo em relação às regulamentações das profissões de Engenharia. Isso porque a execução de instalação elétrica por Engenheiro Civil demanda uma investigação que vai além da aposição da assinatura em documento técnico. No entanto, a assinatura aposta por Engenheiro Elétrico oferece segurança inegável a respeito da atribuição para a execução de instalações elétricas. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator